Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-20.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000762-20.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.354.481-47 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 030.846.101-00 (ASSISTENTE), BRUNO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 067.143.931-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON NUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 063.394.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR COSTA DOS SANTOS - CPF: 038.780.101-41 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO BRUNO DA SILVA - CPF: 072.541.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA - CPF: 041.415.481-97 (ASSISTENTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000762-20.2022.8.11.0010

APELANTE: ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –MODALIDADE PRIVILEGIADA [§ 4o DO ART. 44 DA LEI N. 11.343/2006] AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR EM RAZÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO [2,83G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SENTENÇA REFORMADA – READEQUAÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA ABAIXO DE 4 [QUATRO] ANOS DE RECLUSÃO – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(STF, RHC n° 138117, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 06/04/2021).

A aplicação da pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão impossibilita a fixação do regime aberto e a substituição por restritivas de direitos, preenchidos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000762-20.2022.8.11.0010

APELANTE: ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação manejado por ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Almeja o reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4o do art. 33 da LD] com a aplicação da fração de redução máxima, de 2/3 [dois terços], e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000762-20.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“FATO: TRÁFICO DE DROGAS

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na rua Principal, n. 30, bairro Jardim Esmeralda, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA, teve em depósito/guardou/forneceu/vendeu para fins de tráfico,
57 (cinquenta e sete) pedras com peso aproximado de 2,83 gramas de substância análoga à basta base de cocaína
, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de ID 80017575 - pág. 97 e laudo pericial de ID 80017577”.

ELIABE admitiu que a droga apreendida se destinava à comercialização, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo.

Fundando-se na confissão do réu, bem como nas demais provas coletadas ao longo da instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada,
verbis
:

“[...]Reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade em favor do acusado ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA (Art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal).

No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, em favor do acusado ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA,
tendo em vista a quantidade e qualidade da droga apreendida (57 pedras de pasta base de cocaína)
, nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso artigo 33, cabeça, da Lei Federal n. 11.343/2006”.

Assiste razão ao apelante quanto ao reconhecimento da causa de diminuição almejada.

Isso porque a ínfima quantidade de droga apreendida [2,83g (dois gramas, oitenta e três centigramas) de cocaína] não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A
única circunstância
que foi utilizada pelo juiz da causa para não aplicar a regra do art. 33, § 4o, da LD foi a
quantidade e qualidade do entorpecente
, o que, sabidamente, não basta para tal desiderato.

Desse modo, estando presentes os demais requisitos previstos no mencionado dispositivo legal, deve aplicada a referida minorante ao apelante.

Trago ainda os seguintes arestos da Corte Maior:

“A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
[RHC n° 138117, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 06/04/2021].

“A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa”
[HC no 145362, Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 20/03/2020].

Destaco que, embora ELIABE tenha dito, em seu interrogatório judicial, que há
“alguns meses comercializava entorpecentes”
,
este fundamento não foi utilizado pelo juízo singular para afastar a minorante do tráfico privilegiado
, sendo
defeso acrescentar fundamentos à sentença condenatória
, quando não há recurso da acusação nesse sentido.

Em relação ao
quantum
de redução, entendo que a quantidade da droga apreendida não é suficiente para aplicação em fração inferior à máxima prevista em lei, qual seja, 2/3 [dois terços]

Assim, aplicando-se a sobredita fração referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do réu redimensionada para 1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão, em regime prisional aberto, que substituo por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal [art. 44, incisos I, II e III, do CP].

Em relação à pena de multa, fixo-a em 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa, em proporcionalidade com a pena corpórea, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
o apelo interposto por ELIABE SANTOS DE OLIVEIRA, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da LD, na fração de 2/3 [dois terços], readequando a pena para
1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão, em regime prisional aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa, estes no patamar mínimo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022